Tribunal: TJBA
Processo: 0505918-67.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505918-67.2017.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ADALCINA VIEIRA LEITE CHAGAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 1140005/RJ (TEMA 1002).
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACÓRDÃO QUE
ISENTOU O
ESTADO
D
O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO ÔNUS AO
RECORRENTE
, EM CONSONÂNCIA COM O TEMA N.° 1.002 DE REPERCUSSÃO GERAL.
DECISUM
PARAGONADO DISSONANTE DO DECIDIDO PELO STF. NECESSIDADE DE
REFORMA DO ACÓRDÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DA BAHIA, IMPONDO
A
QUITAÇÃO
DA VERBA, NO PATAMAR DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n° 0505918-67.2017.8.05.0146,
sendo Apelante o
ESTADO DA BAHIA
, sendo

Apelada a
DEFENSORIA PÚBLICA DO

ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR O
DECISUM
DE ID. 21731813.